Tribunal: CARF
Processo: 10880.918184/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918184/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.338 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
VERALLIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO DE
IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
CONTAGEM A PARTIR DA TRANSMISSÃO DA DCOMP.
Ainda que a declaração de compensação abranja crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ cujo fato gerador tenha ocorrido há mais de 05 anos, cabe ao
fisco realizar a verificação da higidez desse valor pela análise dos seus
componentes, desde que dentro do prazo também de 05 anos, mas contados da
data da apresentação da declaração de compensação, nos termos do artigo 74
da Lei no 9.430, de 1996.
O que se veda é que a administração tributária, no exercício da atividade
homologatória, possa realizar lançamento suplementar de tributo em relação ao
qual já tenha sido consumada a decadência, conforme Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS EM NOME DE TERCEIRO.
MANDATO NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO.
Tendo as aplicações financeiras sido realizadas em nome de terceiro, não se
pode considerá-las como decorrentes de contrato de mandato, uma vez que a
relação jurídica havida entre as instituições financeiras depositárias e o terceiro
que realizou as aplicações não se confunde com a relação jurídica estabelecida
entre este último e as empresas que lhe remeteram recursos, sendo o terceiro
único e exclusivo titular dos recursos e dos direitos aos respectivos
rendimentos, que se sujeitaram ao IR Fonte, mesmo que sob o manto de
contrato privado que disponha em sentido diverso, que não pode ser oposto ao
fisco conforme disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.336, de 14 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.924165/2010-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918184/2010-31
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade aviada pela interessada contra o Despacho
Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária que,
considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, homologou parcialmente a compensação declarada.
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte defendeu a existência
integral do crédito requerido, alegando, em síntese:
(1)
ter celebrado juntamente com outras sociedades do grupo Saint- Gobain,
Acordo Plurilateral para a Movimentação de Recursos, por meio do qual transfere as sobras de
caixa para a Saint Gobain Assessoria, a qual recebe recursos financeiros das demais empresas
acordantes para que sejam investidos, por sua conta e ordem, em fundos e aplicações financeiras;
a Saint-Gobain Assessoria é administradora dos numerários aplicados e mandatária das demais
sociedades acordantes; as instituições financeiras emitem os informes de rendimentos financeiros
apenas no nome da desta, não mencionando individualmente as receitas auferidas e o IRRF de
cada uma das sociedades a quem pertencem os recursos aplicados; esta sociedade rateia
proporcionalmente entre as participantes os resultados correspondentes, bem como o respectivo
IRRF; ao final de cada mês, a Saint-Gobain Assessoria emite informe de rendimentos a cada
uma das acordantes;
(2)
a condição de mandatária da Saint-Gobain Assessoria não se enquadra no
conceito de mútuo previsto no Código Civil; a titularidade dos recursos continuou pertencendo
às acordantes;
(3)
em consonância com o informe de rendimentos fornecido por Saint-
Gobain Assessoria, reconheceu como receita financeira a sua participação no fundo comum;
(4)
a Vitrage (sociedade posteriormente incorporada pela interessada) ofereceu
à tributação todas as receitas auferidas com as aplicações financeiras realizadas por intermédio
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

da Saint-Gobain Assessoria e, como decorrência da legislação aplicável, tem o direto de
compensar o IRRF pago;
(5)
a adoção do procedimento encontra amparo no art. 76, I, da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 698, de 20 de dezembro de
2006, que permite a emissão de informes de rendimentos pelos intermediários dos recursos
aplicados no mercado financeiro; no Ato Declaratório Normativo (ADN) 21, de 8 de novembro
de 1984, que estabelece normas para o rateio dos rendimentos e do respectivo IRRF por fundos
condominiais, e na Solução de Consulta 093/97, da 1a Região Fiscal;
(6)
citou acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);
(7)
pediu que o Informe de Rendimentos fornecido pela Saint-Gobain
Assessoria seja admitido para fins de compensação do IRPJ devido pelas signatárias do Acordo
Plurilateral para a Movimentação de Recursos;
(8)
alegou a decadência do direito do Fisco de analisar o saldo negativo
declarado por Vitrage.
Mais adiante, o interessado efetuou nova manifestação, reprisando os termos da
manifestação de inconformidade original e informando os resultados de fiscalização levada a
efeito na Saint-Gobain Assessoria que “acabou por ratificar a validade de todo o procedimento
realizado pela empresa “mandatária” no bojo da operação do Acordo Plurilateral”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento houve por bem julgar
improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. DECADÊNCIA.
É cabível a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, sendo possível efetuar alteração
da base de cálculo ou da alíquota aplicável, por meio de despacho decisório, ainda que esteja
homologado o lançamento, mas desde que a alteração implique apenas redução ou anulação do
crédito postulado pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar a existência do direito creditório relacionado com as
compensações que declara.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Conforme se depreende do exame dos autos, cuida-se de DD. que
homologou parcialmente a compensação pleiteada pela Recorrente no
PER/DCOMP 24159.95070.290705.1.3.02-3163, uma vez que o crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2004
não foi confirmado na íntegra.
A parcela não confirmada se refere ao valor de R$ 16.082,87, oriundo de
retenção na fonte não comprovada (e-fls. 08):

Em breve resumo, a Recorrente sustenta que o valor glosado a título de
IRRF é legítimo e corresponde a retenções realizadas por instituições
financeiras, quando do resgate de aplicações efetuadas pela empresa
Saint-Gobain Assessoria, que, for força de “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros”, recebia recursos financeiros
das demais empresas integrantes do grupo para serem investidos, por
conta e ordem de cada uma delas, nos fundos e aplicações financeiras
disponíveis no mercado. Para tanto, aduz que foi celebrado entre as
partes um contrato de “mandato”, pelo qual a Saint-Gobain Assessoria
administrava os interesses das mandantes, gerenciando as aplicações e
resgates dos recursos financeiros perante as instituições financeiras.
Além disso, a Recorrente alega que se trata da reanálise do IRPJ apurado
no ano calendário 2004 (mais precisamente de seu IRRF e do saldo
negativo daquele período), sem ter sido respeitado o prazo legal de 05
anos previsto pelo artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional, na
medida em que teve ciência do lançamento apenas em 2010, quando já
configurada a decadência.
DA DECADÊNCIA
Em relação à decadência, assim se pronunciou a r. decisão recorrida:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

Por fim, no que diz respeito à alegada decadência do direito do Fisco de analisar
o saldo negativo declarado em dezembro de 2004, inicio a análise pela redação
do art. 150, § 4o, do CTN. Confira-se:
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Já a Instrução Normativa RFB 1.300, de 20 de dezembro de 2012 dispõe:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
O art. 74, § 5o, da 9.430, de 27 de dezembro de 1996 estabelece o prazo de cinco
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, para a
administração tributária exercer o direito de não homologar a compensação
declarada pelo sujeito passivo.
O ônus da prova incumbe a quem alega o direito, salvo exceções determinadas
em lei. Em se tratando de declaração de compensação, cabe ao sujeito passivo o
dever provar a existência do crédito que apurou e utilizou para compensar
débitos próprios.
O encargo de apresentar os documentos que comprovam a existência do direito
creditório para restituir ou compensar é do sujeito passivo. A possibilidade de
liberar-se de conservar em ordem livros, documentos e papéis relativos à
atividade ou a atos/operações que possam modificar a atividade patrimonial,
diante da decadência do direito de a fazenda pública lançar ou da prescrição de
eventual processo, é aplicável apenas em relação às exigibilidades – situação em
que o ônus da prova compete ao Estado.
A Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Cosit), na Nota Técnica 5, de 11 de março de 2013, já se posicionou sobre a
questão e admitiu ser possível efetuar alterações na base de cálculo do tributo
e/ou na alíquota aplicada, por meio de despacho decisório, no âmbito dos
processos de pedido eletrônico de restituição, ressarcimento ou reembolso e
declaração de compensação (PER/Dcomp), mesmo que elas alterassem o valor
do tributo devido e, consequentemente, o direito creditório do contribuinte.
Vejam-se as conclusões do parecer, que foram aprovadas pelo Coordenador-
Geral:
24.
Diante do exposto, responde-se à consulente que:
24.1.
tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos sujeitos a lançamento por
homologação, cuja exigibilidade prescinde do ato administrativo de lançamento,
vez que sua eficácia decorre, por si só, do fato jurídico tributário.
24.2.
quando da análise da compensação declarada ou do pedido de
restituição, muitas vezes a autoridade fiscal precisa verificar os elementos da
obrigação tributária, incluídas a base de cálculo e a alíquota aplicável.
24.3.
considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza
do crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em pedido de
restituição ou em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar
alteração da base de cálculo ou da alíquota aplicável por meio de despacho
decisório, desde que essa alteração implique tão-somente a redução ou mesmo a
anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo. Isto porque, até esse limite –
em que o crédito é anulado –, há pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

24.4.
defender a tese da indispensabilidade do lançamento de ofício para fins
de redução ou anulação do crédito informado, por ocasião da apuração do
indébito tributário, seria admitir o “lançamento de valor pago”, o que não é
concebível quando o tributo é sujeito ao lançamento por homologação.
24.5.
quando a alteração da base de cálculo ou da alíquota enseja a
apuração de valor devido superior ao que foi declarado, não havendo
pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL (quer por recolhimentos em Darf,
retenções ou compensações destinados à quitação de estimativas) em valor
suficiente para cobrir esse montante maior, faz-se necessário efetuar o
lançamento de ofício da diferença.
24.6.
neste caso, em que a Administração pretende exigir tributo que
extrapola o conjunto de antecipações realizadas pelo sujeito passivo, fazendo-se
necessário constituir um crédito tributário superior ao que havia sido declarado,
e o período correspondente à infração apurada já tiver sido atingido pela
decadência ao tempo da análise (art. 150, § 4o, do CTN), é possível negar a
restituição ou não homologar a compensação mediante despacho decisório, mas
sem efetuar o lançamento de ofício.
24.7.
quanto ao prazo a ser observado pela Administração Fazendária para a
realização das alterações por despacho decisório, trata-se de prazo preclusivo
de 5 (cinco) anos, contados a partir da entrega da DComp, sob pena de se
operar a homologação tácita da compensação (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), abstraídas ou descontadas as ocorrências de suspensão ou
interrupção do prazo prescricional neste intervalo, consoante ensina o Parecer
PGFN/CAT no 2.093, de 2011.
Alguns pontos do parecer merecem destaque:
15.1.
Entende-se que a natureza jurídica do despacho decisório expedido em
face de pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ, ou de declaração de
compensação lastreada nesse tipo de crédito, na hipótese em que a dimensão do
indébito postulado é reduzida em virtude de alterações promovidas na base de
cálculo do tributo e/ou sua alíquota, não é, em momento algum, a de tornar
exigível a parcela já paga mediante antecipações, mas que excedeu o que fora
declarado pelo sujeito passivo. Isto porque não há razão para tornar exigível
uma parcela já paga de tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo em
vista que sua exigibilidade já nasce com a ocorrência do fato imponível.
15.2.
Trata-se, portanto, de ato em que a Administração verifica qual parcela
das antecipações promovidas pelo sujeito passivo extrapola o valor devido,
sendo passível de restituição ou compensação, nos termos do art. 165 do CTN, e,
por dedução, qual parcela da atividade a seu cargo deste – de levantamento e
pagamento de tributo – deve ser homologada.
15.3.
Em reforço, oportuna a doutrina de Gabriel Lacerda Troianelli, citada
por Paulsen1, com o fito de demonstrar a analogia entre o procedimento de
homologação da compensação previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e o
de homologação do lançamento de que cuida o art. 150 do CTN, verbis:
(...) a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96
constitui procedimento análogo ao da homologação do lançamento, prevista no
artigo 150 do Código Tributário Nacional, com a única diferença de que,
enquanto na homologação do lançamento a autoridade administrativa deve
apenas verificar se é exato o débito calculado pelo contribuinte, na
homologação da compensação a autoridade deve também verificar se é exato o
crédito apurado pelo sujeito passivo. (TROIANELLI, Gabriel Lacerda.
Compensação Tributária: homologação do procedimento e o dever de
investigar. RDDT 165/26, jun/09).
.......
15.5. Defender a tese da indispensabilidade do lançamento de ofício para fins de
redução ou anulação do crédito informado, por ocasião da apuração do indébito
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

tributário, seria admitir o “lançamento de valor pago”. Não é concebível,
entretanto, que haja interesse processual de se “lançar valor pago”, quando o
tributo é sujeito ao lançamento por homologação de que trata o art. 150 do
CTN.
Portanto, a alegação da contribuinte de que não seria possível questionar o saldo
negativo de IRPJ lançado na ficha 12-A linha 13, da DIPJ-04 da Vitrage não é
aplicável. Constitui faculdade da administração tributária exigir a comprovação
dos créditos alegados pelo contribuinte em uma declaração de compensação.
_________________________________________________________________
1 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário
à luz da doutrina e da jurisprudência. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora. 2012. p. 1161.

Como é cediço, o IRPJ e a CSLL são sujeitos a lançamento por
homologação, “que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame
da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa” (CTN, artigo150, caput).
Uma vez levado ao conhecimento da Fazenda Pública a atividade
exercida pelo contribuinte, desencadeia-se o transcurso do lapso temporal
de que trata o §4o do mesmo dispositivo, segundo o qual “Se a lei não
fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação”.
Contudo, a decadência do direito de lançar tributo, que é causa de
extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156, V do Código
Tributário Nacional1, não se confunde com o poder/dever do fisco de
verificar a certeza e liquidez de crédito objeto de declaração de
compensação (atividade homologatória), dentro do quinquênio, conforme
estabelecido pelos §§ 2o e 5o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, in
verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
(...)

1 CTN: ”Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) V - a prescrição e a decadência; (...)”.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

Desse modo, ainda que a declaração de compensação abranja crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ cujo fato gerador tenha ocorrido há
mais de 05 anos, cabe ao fisco a verificação da higidez desse valor, pela
análise dos seus componentes, desde que dentro do prazo também de 05
anos, mas contados da data da apresentação da declaração de
compensação.
Em verdade, o que se veda é que a administração tributária, no exercício
da atividade homologatória, possa realizar lançamento suplementar de
tributo em relação ao qual já tenha sido consumada a decadência, nos
termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012, que estampa
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
crédito apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação
tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser
efetuado lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no caso
da compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada
tacitamente e ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do
crédito tributário. Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de
saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por
meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para
tanto, ser mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos
que tratam da utilização daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts.
144, 149, 150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts.
368 e 369 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
(e-processo19535.720002/2011-70)
A matéria não é nova no âmbito desta Turma Ordinária, como
exemplifica o Acórdão no 1402-005.681, de relatoria da Conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação da existência do crédito pela autoridade
fazendária não está sujeito a prazo decadencial.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A não homologação da compensação no prazo de cinco anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação, afasta a homologação tácita.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito.
(Processo no 10882.000910/2009-12, j. 21.07.2021, v.u.)

No caso dos autos, o PER/DCOMP 24159.95070.290705.1.3.02-3163 foi
transmitido em 29.07.2005:

Portanto, considerando que o Despacho Decisório foi exarado em
19.05.2010 (e-fls. 05), ainda não havia se consumado o prazo de 05 anos
de que dispunha a Fazenda Pública para revisar e eventualmente glosar o
direito creditório.
DO ACORDO PLURILATERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS
A Recorrente insiste que o “Acordo Plurilateral de Movimentação de
Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, celebrado pelas empresas
integrantes do grupo e que elegeu a empresa Saint-Gobain Assessoria
como gestora dos recursos do “pool”, daria supedâneo para a prática
adotada de distribuição proporcional entre elas do IR retido na fonte
pelas instituições financeiras perante as quais foram realizadas as
aplicações financeiras.
Nesse ponto, o r. acórdão recorrido assim tratou da questão:
O primeiro aspecto a abordar diz respeito à alegada atuação da Saint- Gobain
Assessoria na qualidade de mandatária da Vitrage. “Opera-se o mandato quando
alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou
administrar interesses” (art. 653 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a art.
1.288 da Parte Geral da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916). Assim, seria
possível falar em mandato na hipótese da Saint-Gobain Assessoria ter praticado
atos em nome da Vitrage. Não foi isso que ocorreu. A própria Saint- Gobain
Assessoria, ao receber recursos da Vitrage, bem como dos demais contratantes,
pactuou mútuos com outras sociedades signatárias do contrato e aplicou os
recursos no mercado financeiro, através de instituições financeiras (item 4.2 do
contrato). Nessas aplicações financeiras quem agiu foi a Saint-Gobain
Assessoria. O trabalho fiscal trazido aos autos pelo manifestante corrobora essa
conclusão, na medida em que assevera a realização de aplicações financeiras e
resgates em nome da Saint-Gobain Assessoria, motivo pelo qual as instituições
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

financeiras “forneceram os extratos mensais de aplicação financeiras e informes
de rendimentos das aplicações financeiras e retenção do imposto de renda retido
na fonte, nos seus valores totais em nome individual do contribuinte [Saint-
Gobain Assessoria] que era o Administrador do Fundo Comum”. Se a Saint-
Gobain Assessoria fosse mandatária da Vitrage, as aplicações financeiras teriam
sido efetuadas em nome da Vitrage. A Vitrage, então, iria figurar no informes de
rendimentos, bem como a instituição financeira iria efetuar a retenção do IRRF
em face de Vitrage. Como Saint-Gobain Assessoria não agiu na qualidade de
mandatária da Vitrage, os documentos e atos adotados pelas instituições
financeiras fizeram referência a Saint-Gobain Assessoria e não a Vitrage.
O segundo aspecto a abordar diz respeito à conseqüência tributária, para fins do
imposto de renda, da remuneração obtida por Vitrage em função dos recursos
repassados à Saint-Gobain Assessoria. A resposta, a meu ver, está insculpida no
art. 729 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), combinado com os arts. 730, III, e 732, II, do
mesmo regulamento. Confira-se:
“Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento
produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda
fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou
isenta (Lei no 8.981, de 1995, art. 65, e Lei no 9.532, de 1997, art. 35).”
“Art. 730. O disposto no artigo anterior aplica-se também (Lei no 8.981, de
1995, art. 65, § 4o, e Lei no 9.069, de 1995, art. 54):
...
III - aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob
qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte
pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e em
operações de empréstimos em ações;”(grifou-se)
“Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei no 8.981,
de 1995, art. 65, § 7o):
...
II - por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.”
A Saint-Gobain Assessoria é uma pessoa jurídica que não atua como instituição
financeira, porquanto, segundo o cadastro fiscal, exerce atividade de consultoria
em gestão empresarial. Dessa forma, prescinde de registro perante o Banco
Central. Se Vitrage entrega recursos financeiros para Saint-Gobain Assessoria,
sob qualquer forma e a qualquer título, recebendo, mais adiante, os
rendimentos oriundos desses recursos, há a incidência do IRRF quando Saint-
Gobain Assessoria efetua o pagamento dos rendimentos para Vitrage. Trata-se de
incidência distinta daquela havida quando Saint-Gobain Assessoria investiu, em
seu nome, recursos perante instituições financeiras em fundos de renda fixa. O
Manual do Imposto de Renda na Fonte 2003 é claro a respeito
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/Dirf/MafonDirf2004/MafonDirf2004
.pdf), identificando o IRRF incidente sobre os rendimentos recebidos por Vitrage
perante de Saint- Gobain Assessoria pelo código de arrecadação 3426. Já o IRRF
incidente sobre os rendimentos obtidos por Saint-Gobain Assessoria em função
de aplicações de renda fixa em fundos de investimentos mantidos por instituições
financeiras é identificado pelo código de arrecadação 6800. Ambas as retenções
permitem a dedução do imposto de renda devido pelos respectivos beneficiários.
Quanto ao Ato Declaratório (Normativo) no 21, de 1984, entendo que a norma
não se aplica ao caso dos autos. O referido regra a tributação de consórcios
constituídos na forma dos arts 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976. Os consórcios não têm personalidade jurídica (art. 278, § 1o). Esse não é o
caso da Saint-Gobain Assessoria que efetuou aplicações financeiras em seu nome
e posteriormente repassou parte dos ganhos a outras pessoas jurídicas.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

O mesmo ocorre com o art. 1o da Instrução Normativa no 698, de 2006 e com a
Solução de Consulta no 93, de 1997, da 1a Região Fiscal, uma vez que a pessoa
jurídica Saint-Gobain Assessoria não atuou por conta e ordem (mandato) de
cliente. Consoante já demonstrado, Saint-Gobain Assessoria atuou em nome
próprio.
No que diz respeito ao informe de rendimentos apresentado pelo contribuinte
(fls. 201 e 202) para fins de comprovar o IRRF decorrente das operações
financeiras efetuadas em face de Saint-Gobain Assessoria, é fundamental deixar
claro que os dados apontados no documento não constam dos sistemas
informatizados do Fisco (isso se verifica através do documento das fls. 241 a
245).
Não bastasse isso, o manifestante indicou que, materialmente, o IRRF apontado
no documento decorria do repasse do tributo retido pelas instituições financeiras
frente a aplicações financeiras efetuadas por Saint-Gobain Assessoria (código de
arrecadação 6800). Já demonstrei que esse repasse não era viável.
Na emissão do documento das folhas 201 e 202, o emissor observou o disposto
no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 490, de 10 de janeiro de 2005. Repriso:
“Art. 3o No caso de beneficiário pessoa jurídica, titular de quaisquer aplicações
financeiras de renda fixa, bem assim de depósitos de poupança, de quotas de
fundos de investimento e de aplicações de swap, a fonte pagadora deverá
discriminar, por mês, os rendimentos tributados, correspondentes ao rendimento
bruto deduzido o IOF, e o respectivo imposto de renda retido na fonte.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos casos de operações de
mútuo entre pessoas jurídicas sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte,
inclusive quando a operação for realizada entre empresas controladoras,
controladas, coligadas e interligadas.”
Essa regra tem por foco as informações que devem ser prestadas por instituições
financeiras aos seus clientes aplicadores em fundos de renda fixa, uma vez que
somente as instituições financeiras, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595, de 31
de dezembro de 1964, podem coletar, intermediar e aplicar recursos de terceiros.
Por exceção, a mesma informação deve ser prestada por pessoa jurídica que
retém o IRRF em operação de mutuo “realizada entre empresas controladoras,
controladas, coligadas e interligadas”. Essas operações se submetem à incidência
do IRRF recolhido sob código de arrecadação 3426. O contribuinte defende ser a
Saint-Gobain Assessoria sua mandatária, mas não há como negar que foi a Saint-
Gobain Assessoria quem agiu (aplicou recursos) perante a instituição financeira.
Motivo pelo qual a instituição financeira reteve IRRF sob código de arrecadação
6800 e apontou a Saint-Gobain Assessoria como a beneficiária dos rendimentos.
O repasse desses recursos a uma coligada, em função de mútuo, dá ensejo a nova
incidência do IRRF, sob código de arrecadação 3426, consoante já esclarecido.
Pelos motivos acima expostos, desconsidero, também, o comprovante de
rendimentos das folhas 201 e 202.
Quanto à jurisprudência referida pelo interessado, bem como as conclusões do
procedimento fiscal levado a efeito perante o contribuinte, informo que nenhum
deles vincula o presente julgamento. Com todo o respeito a esses precedentes,
penso de maneira diversa, consoante já esposado.
Muito embora a Recorrente tenha razão ao afirmar que a empresa gestora
Saint-Gobain Assessoria foi eleita mandatária do grupo nos termos da
cláusula 8 do “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros” de e-fls. 183/200, essa circunstância não é suficiente para
espargir os sólidos fundamentos que balizaram o v. aresto vergastado.
Com efeito, é incontroverso nos autos que as aplicações financeiras
foram realizadas em nome da gestora Saint-Gobain Assessoria, vale
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

dizer, a partir do momento em que os recursos foram por ela transferidos
para as instituições financeiras depositárias, passou a ser a única e
exclusiva titular dos recursos e dos direitos aos respectivos rendimentos,
que se sujeitaram ao IR Fonte.
Na medida em que as aplicações financeiras foram realizadas em nome
próprio e não em nome das mandantes, não se pode considerá-las como
decorrentes do contrato de mandato, uma vez que a relação jurídica
havida entre a empresa gestora e as instituições financeiras não se
confunde com a relação jurídica estabelecida entre a gestora e as
empresas do grupo, razão pela qual não se aplica o artigo 1o da Instrução
Normativa no 698, de 20062, em relação ao informe de rendimentos
emitido pela Saint-Gobain Assessoria de e-fls. 202.
Ou seja, ao contrário do que afirma a Recorrente, as aplicações não
foram realizadas “por conta e ordem” das mandantes, o que exigiria que
os investimentos tivessem sido realizados em nome daquelas, com base
no contrato de mandato. Pelo contrário, para obterem “taxas de retorno
do investimento mais favoráveis” (cfe. item 111 do RV), a gestora optou
por agir em seu próprio nome, figurando como titular das contas de
investimento, situação incondizente com a figura do mandato. Não se
trata, assim, de “desconsiderar atos ou negócios jurídicos”, cuja
existência e produção de efeitos entre as partes signatárias não é objeto
de contestação.
Nessas circunstâncias, o informe de rendimentos fornecido pela empresa
gestora (e-fls. 202) nitidamente não reflete a realidade jurídica das
operações. Além disso, não se configura na espécie o consórcio de
empresas, que, conforme prescreve o §1o do artigo 278 da Lei no 6.404,
de 19763, não tem personalidade jurídica, o que não é o caso dos autos.
De mais a mais, destaque-se que a existência do “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, em que pese
possa refletir o ajuste privado pactuado entre os seus signatários, não
pode ser oposto ao fisco, conforme estatuído pelo artigo 123 do Código
Tributário Nacional, litteris:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.

2 IN 698/2006: “Art. 1o As instituições financeiras, as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, as
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as sociedades seguradoras, as entidades de previdência
complementar, as sociedades de capitalização, a pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente,
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra pessoa jurídica e as
demais fontes pagadoras deverão fornecer a seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, Informe de Rendimentos
Financeiros, conforme o disposto nesta Instrução Normativa”.
3 L. 6.404/1976: “Art. 278. (...) § 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem
presunção de solidariedade”.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.338 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918184/2010-31

Por fim, ressalte-se que a mera existência de outros procedimentos de
fiscalização e de processos administrativos semelhantes, de interesse de
outros contribuintes, ainda que do mesmo grupo, não atrai qualquer
vinculação ao presente processo administrativo.
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 243
DF CARF MF
Original